Tribunal: STJ
Processo: 0727546-80.2024.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209416 - DF (2025/0143195-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ANA CAROLINA MARANHÃO VALÊNCA DE CARLI
RECORRENTE
: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADA
: TATYANA MARQUES SANTOS - DF019590
RECORRIDO
: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
CARMEN PEREIRA DA SILVA - DF077075
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
PENHORA DE VALORES
SÚMULA 211/STJ.
PROVENIENTES DE SALÁRIOS. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. VERBAS PRETÉRITAS.
NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO SE ALTERA COM O DECURSO DO TEMPO.
DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a natureza do crédito alimentar não se
altera com o mero decurso do tempo. Precedentes.
6. Afasta-se a multa do
do CPC quando não se caracteriza o intento
art. 1.026
protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
21/10/2025
27/10/2025,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51826074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bb5bb69-ab43-49c2-97c4-1a44f0886bc0

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51826074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bb5bb69-ab43-49c2-97c4-1a44f0886bc0

RECURSO ESPECIAL No 2209416 - DF (2025/0143195-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ANA CAROLINA MARANHÃO VALÊNCA DE CARLI
RECORRENTE
: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADA
: TATYANA MARQUES SANTOS - DF019590
RECORRIDO
: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
CARMEN PEREIRA DA SILVA - DF077075
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DE VALORES
PROVENIENTES DE SALÁRIOS. CRÉDITO POR PRECATÓRIO. VERBAS
PRETÉRITAS. NATUREZA ALIMENTAR QUE NÃO SE ALTERA COM O DECURSO
DO TEMPO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
MULTA AFASTADA.
1. Cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, a natureza do crédito alimentar não
se altera com o mero decurso do tempo. Precedentes.
6. Afasta-se a multa do art. 1.026 do CPC quando não se caracteriza o intento
protelatório na interposição dos embargos de declaração.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por ANA CAROLINA MARANHÃO
VALENÇA DE CARLI e ALEXANDRE DE ALMEIDA, fundamentado nas alíneas “a” e
“c” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJDFT.
Documento eletrônico VDA50997917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:42
Código de Controle do Documento: 96a92e0f-a9ad-456f-8258-3af40a515e69

.
Recurso especial interposto em: 4/12/2024

.
Concluso ao gabinete em: 29/9/2025

cumprimento
de
sentença,
requerido
por
VOETUR
Ação:
CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESETNAÇÕES LTDA em desfavor dos
recorrentes.
rejeitou a impugnação à penhora para manter a
Decisão interlocutória:
constrição de valores decorrentes reconhecidos em precatório com natureza
alimentar de titularidade dos ora recorrentes.
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pelos recorrentes, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR.
CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PENHORA. VALORES. CRÉDITO POR
PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZAÇÃO. DECURSO DE TEMPO.
CARÁTER INDENIZATÓRIO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. FLEXIBILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o
preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III).
2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV).
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância
de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475
/MG).
3. Apesar de a verba penhorada ter origem salarial, o decurso do tempo (mais de 30
anos) afastou o seu caráter alimentar e a transformou em verba de natureza
indenizatória, o que permite a sua constrição. Precedentes deste Tribunal.
4. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do
devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas
constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

opostos pelos recorrentes, foram rejeitados,
Embargos de declaração:
com aplicação de multa.
apontam violação dos art. 6o, 10, 489, § 1o, IV, 833, IV,
Recurso especial:
1.022, II, e 1.026, § 2o, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Além da negativa de prestação jurisdicional, afirmam, em síntese, a
impenhorabilidade de toda e qualquer remuneração decorrente de relação de
trabalho e que esses bens poderão ser excepcionalmente penhorados, desde que
se trate de prestação alimentícia ou ultrapassem o limite de 50 (cinquenta) salários
mínimos.
Alegam, ainda, que “não existe nenhuma determinação constitucional
ou infraconstitucional que retire o caráter alimentar do precatório a ser pago,
mesmo com o decurso do tempo, de modo que seria desproporcional e nada
razoável o Poder Judiciário retirar tal condição para fins de constrição de verbas
Documento eletrônico VDA50997917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:42
Código de Controle do Documento: 96a92e0f-a9ad-456f-8258-3af40a515e69

alimentares”; e que “as regras de impenhorabilidade devem estar restritas às
excepcionalidades legais nos limites nela estabelecidos” (e-STJ fl. 205).
Por fim, se insurgem contra a multa fixada no julgamento dos embargos
de declaração.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal
, aplicando o direito que entende cabível à
a quo
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação,
ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito, confira-se:
AgInt no REsp 1.726.592/MT, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp
31/8/2020
1.518.178/MG, Quarta Turma, DJe de
.
16/3/2020
No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da possibilidade de que sejam adotadas e
mantidas as medidas constritivas na espécie, que não guarda correspondência
com a matéria afetada pelo Tema 1230/STJ, de modo que os embargos de
declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC.
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
Ademais, conforme entendimento desta Corte, "se os fundamentos do
acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do
recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência
de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como
ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada"
(AgInt no REsp 1.584.831/CE, Segunda Turma, DJe
). No mesmo sentido:
21/6/2016
AgInt nos EDcl no AREsp 1.547.208/SP, Terceira Turma, DJe
e AgInt no
19/12/2019
AREsp 1.480.314/RJ, Quarta Turma, DJe
.
19/12/2019

- Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA50997917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:42
Código de Controle do Documento: 96a92e0f-a9ad-456f-8258-3af40a515e69

O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 6o e 10 do CPC,
indicados como violados, apesar da oposição dos embargos de declaração,
restando ausente o devido prequestionamento, o que atrai a aplicação da Súmula
211/STJ.

- Da jurisprudência do STJ
Ao decidir que “apesar de a verba penhorada ter origem salarial, o
decurso do tempo (mais de 30 anos) afastou o seu caráter alimentar e
transformou-a em verba de natureza indenizatória, o que permite a sua
constrição” (e-STJ fl. 104), o TJDFT contrariou o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior no sentido de que “a natureza do crédito alimentar não se
altera com o mero decurso do tempo” (AgInt no AREsp 1.519.579/RS, Terceira
Turma, DJe de
).
19/2/2020
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.496.837/SP, Terceira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.424.484/RS, Terceira Turma, DJe de
29/5/2024
24/4/2024
; AgRg no REsp 1.486.243/MG, Quarta Turma, DJe de
; AgRg no AREsp
7/5/2015
409.389/SP, Quarta Turma, DJe de
e REsp 1.139.401/RS, Terceira
20/5/2015
Turma, DJe de
.
5/12/2012
Logo, o recurso especial merece provimento.

- Da multa por embargos de declaração protelatórios
Da análise dos autos, percebe-se que os embargos de declaração
opostos pela recorrente não possuem intuito protelatório, razão pela qual, de
acordo com a Súmula 98/STJ, a aplicação da multa prevista no § 2o do 1.026 do
CPC deve ser afastada.
Assim sendo, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa parte, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o retorno dos
autos ao TJDFT para que proceda novo julgamento do agravo de instrumento
interposto pela parte recorrente, à luz da citada jurisprudência do STJ, e para
afastar a multa por oposição de embargos de declaração protelatórios fixada.
Documento eletrônico VDA50997917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:42
Código de Controle do Documento: 96a92e0f-a9ad-456f-8258-3af40a515e69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.209.416 / DF
Número Registro: 2025/0143195-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00468967820138070001
07275468020248070000
07275468020248070001
468967820138070001
7275468020248070000 7275468020248070001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANA CAROLINA MARANHÃO VALÊNCA DE CARLI
RECORRENTE : ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADA
: TATYANA MARQUES SANTOS - DF019590
RECORRIDO
: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
ADVOGADOS
: RAISSA ROESE DA ROSA - DF052568
CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS - DF048750
CARMEN PEREIRA DA SILVA - DF077075
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a).
RAISSA
ROESE
DA
ROSA,
pela
parte:
RECORRIDO:
VOETUR
CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Documento eletrônico VDA51807487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:17
Código de Controle do Documento: c191bfef-48ec-44ff-9cd3-66870c7bfdca

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
27/10/2025,
parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:17
Código de Controle do Documento: c191bfef-48ec-44ff-9cd3-66870c7bfdca